Tribunal: STF
Processo: ARE 1304137
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 2, p. 177):
    “TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. LEI Nº 7.713/88. CONTRIBUINTE PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. RENDIMENTOS DA ATIVIDADE LABORAL. ISENÇÃO. INAPLICABILIDADE. 1. A isenção veiculada pela Lei nº 7.713/88 alcança apenas os proventos de aposentadoria ou reforma, motivadas por acidente em serviço, e os proventos percebidos pelos portadores de moléstias profissionais e demais doenças consideradas graves, sendo vedado ao Judiciário estendê-la a situações não erigidas pelo Legislador como causa de renúncia tributária. 2. Tratando-se de rendimentos advindos da atividade laboral, o contribuinte não faz jus à isenção em comento. 3. Precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. Apelação provida e reexame necessário não conhecido.” 
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, sustenta a inconstitucionalidade da interpretação dada ao art. 6º, inciso XIV, da Lei n.º 7.713/1988, buscando a concessão do benefício fiscal da isenção do pagamento de imposto de renda aos trabalhadores com doença grave que permanecem em atividade, sob pena de violação aos arts. 1º, III, IV, 5º, 17 e 196, todos da Constituição Federal.
    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso em virtude do caráter infraconstitucional da controvérsia (eDOC 3, p. 59-61).
    É o relatório. Decido.
    Verifico que a matéria objeto do presente recurso extraordinário é idêntica à discutida na ADI 6.025, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes. O Plenário do STF julgou improcedente o pedido formulado na ação direta de inconstitucionalidade, nos seguintes termos:
    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA OU REFORMA. REQUISITOS LEGAIS CUMULATIVOS E RAZOÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DA ISENÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES E LEGALIDADE ESTRITA (ARTS. 2º E 150, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO). CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 6º DA LEI 7.713/1988. IMPROCEDÊNCIA. 1. A concessão de isenção tributária configura ato discricionário do ente federativo competente para a instituição do tributo e deve estrito respeito ao princípio da reserva legal (art. 150, § 6º, da Constituição Federal). 2. A legislação optou por critérios cumulativos absolutamente razoáveis à concessão do benefício tributário, quais sejam, inatividade e enfermidade grave, ainda que contraída após a aposentadoria ou reforma. Respeito à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição Federal), aos valores sociais do trabalho (art. 1º, IV, da CF) e ao princípio da igualdade (art. 5º, caput, da CF). 3. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, ampliando a incidência da concessão de benefício tributário, de modo a incluir contribuintes não expressamente abrangidos pela legislação pertinente. Respeito à Separação de Poderes. Precedentes. 4. Os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes políticos. 5.Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente. (ADI 6025, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 26.06.20)
    Na oportunidade do julgamento do precedente supracitado, votei procedente o pedido exordial, para dar interpretação conforme à Constituição ao art. 6º, inciso XIV da Lei 7.713/1988, de modo a que em seu âmbito de incidência também estejam abrangidos os trabalhadores com doença grave que permanecem em atividade. 
    Em conclusão, estando o acordão a quo em conformidade com o entendimento da Corte acerca do tema, impõe-se a manutenção daquele julgado. 
    Ante o exposto, ressalvado entendimento pessoal acerca do tema, conheço do agravo e nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de outubro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente